Tribunal: TJSP
Processo: 1121180-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

JUROS. Abusividade contratual. O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado. Relativização na hipótese de ilegalidades. No caso específico, a instituição financeira aplicou juros no contrato firmado entre as partes muito acima da média de mercado. Abusividade da taxa de juros remuneratórios em

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

JUROS. Abusividade contratual. O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado. Relativização na hipótese de ilegalidades. No caso específico, a instituição financeira aplicou juros no contrato firmado entre as partes muito acima da média de mercado. Abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que "pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado". Redução da taxa de juros aplicada (taxa mensal de juros de 22% e anual de 987,22%) para taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, na data da assinatura da avença para os contratos de empréstimo pessoal sem garantia. (Recurso Especial no 1.061.530/RS.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada (Súmula no 539 do STJ).

ENCARGOS MORATÓRIOS. Multa. Abusividade não evidenciada. Recurso parcialmente provido.